Tribunal: TJES
Processo: 0001018-90.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001018-90.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA e outros

APELADO: LETICIA VIEIRA FERRAZ

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. NOVO EXAME REALIZADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. MANUTENÇÃO NO CERTAME ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada por Letícia Vieira Ferraz. A sentença determinou sua reintegração ao certame para oficial combatente da Polícia Militar, com a realização de novo exame psicossomático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do exame psicossomático aplicado no certame e a suposta ilegalidade apontada pela candidata; e (ii) determinar se a manutenção da candidata no concurso, após aprovação em novo exame psicossomático realizado por força de decisão judicial, é medida cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata foi submetida a novo exame psicossomático, conforme determinação judicial, no qual foi considerada apta, afastando-se a razão de sua desclassificação inicial.

A manutenção da candidata no certame, garantida pela sentença, alinha-se ao princípio da segurança jurídica, considerando-se, ainda, que já houve sua reintegração provisória ao concurso e obtenção de resultado favorável na nova avaliação.

O Tema 1.009 do STF, reafirmado em repercussão geral, exige a realização de nova avaliação com critérios objetivos em casos de nulidade de exame psicotécnico, reforçando a solução adotada no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:

A realização de novo exame psicossomático por força de decisão judicial, com resultado favorável ao candidato, legitima sua manutenção no certame até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos I e II; Lei Estadual nº 3.196/1978; Lei Estadual nº 6.184/2000; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.133.146 (Tema 1.009), Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5000505-48.2021.8.08.0008, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 16/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0005660-79.2019.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0001018-90.2019.8.08.0002

APELANTES
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

APELADO
:
LETÍCIA VIEIRA FERRAZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP em razão da sentença id.10163849, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Letícia Vieira Ferraz, que
“
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, tornando definitiva a decisão de ff. 57/60 para determinar a sua correspondente reintegração ao certamente, com aplicação de novo exame psicossomático”.

Em suas razões (id. 10163852) sustenta o Instituto AOCP, inicialmente, que a retificação do edital de abertura do certame ocorreu a fim de conferir maior efetividade ao concurso público. Todavia, a situação da apelada permaneceu inalterada, porquanto contraindicada em 4 características.

Destaca que o exame psicossomático realizado possui previsão legal, apresenta critérios objetivos de avaliação e foi permitida a interposição de recurso pelos candidatos, inexistindo ilegalidade passível de correção pelo Judiciário, consoante jurisprudências colacionadas.

O Estado apresentou suas razões (id. 10163863) ratificando a legalidade da alteração do edital, com base no seu poder de autotutela.

E mais: em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital, mister a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, porquanto a autora restou contraindicada na etapa do certame.

Também alega não ser devida a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, consoante decidido pelo STF (Tema 485).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, objetivando ser reintegrada no certame para oficial combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital n° 03/2018.

Sustentou, para tanto, que foi aprovada em todas as etapas do concurso que precederam o exame psicossomático, sendo contraindicada nessa fase de forma ilegal, considerando a irregularidade de sua aplicação.

Nesse contexto, depreende-se dos autos que o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada (fls. 57/60) para determinar a reintegração provisória da autora ao certame,
sendo-lhe garantida a realização de novo exame psicossomático pela comissão do concurso
.

Infere-se ainda que, após a nova aplicação do exame psicossomático, a banca examinadora considerou a apelada
indicad
a
, conforme se extrai dos documentos apresentados pelos próprios apelantes.

Assim, como já me manifestei em situação análoga, as circunstâncias fáticas, analisadas à luz dos princípios da razoabilidade e da isonomia, demonstram que a recorrida deve ser mantida no certame até o trânsito em julgado, mesmo porque já integra os quadros da Polícia Militar e obteve resultado favorável em nova avaliação, ainda que por força de decisão judicial.

Registro não olvidar, conforme já me manifestei em situações outras, que o Edital n° 003/2018 se desincumbiu de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Ocorre que, na presente hipótese, há peculiaridade no sentido de que a candidata foi submetida a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável, razão pela qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação estabelecida.

Tal particularidade distingue, inclusive, o caso
sub examine
dos demais analisados quanto à simples reprovação na fase psicossomática, citados nas razões recursais,
porquanto a apelada teve a razão de sua desclassificação afastada, pois a própria banca responsável considerou-a apta à função, repita-se, ainda que por força de determinação judicial
.

Em situações similares já decidiu esse e. Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RESULTADO FAVORÁVEL EM NOVO EXAME. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IGOR RICARDO MACHADO ROCHA contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos autorais de permanência no concurso para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão, apontando que (i) decisão anterior havia confirmado a liminar para realização de novo exame psicossomático, e (ii) o resultado desse novo exame foi favorável. Invoca o Tema 1.009 do STF, que exige nova avaliação em caso de nulidade de exame psicotécnico, e requer atribuição de efeito suspensivo para sua manutenção no certame até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição e obscuridade no acórdão recorrido em relação ao resultado do novo exame psicossomático, que foi favorável ao embargante; e (ii) determinar se o embargante deve permanecer no certame até o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatou-se a existência de contradição, pois o acórdão recorrido desconsiderou o resultado favorável do novo exame psicossomático realizado pelo embargante, o qual foi expressamente determinado por decisão judicial e cumprido pela banca examinadora.

O Tema 1.009 do STF, que prevê a realização de nova avaliação com critérios objetivos em casos de nulidade de exame psicotécnico, aplica-se ao caso, reforçando o direito do embargante à reavaliação e à consideração de seu resultado.

A manutenção do embargante no certame, até o trânsito em julgado, se mostra razoável, uma vez que ele já integra os quadros da Polícia Militar e foi aprovado em nova avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para, com efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, assegurando a permanência do embargante no certame, com reserva de vaga, até o trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de resultado favorável em novo exame psicossomático realizado por força de decisão judicial, em consonância com o Tema 1.009 do STF, autoriza a manutenção do candidato no certame até o trânsito em julgado.

Em caso de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes para assegurar o respeito à segurança jurídica e aos princípios da razoabilidade. (TJES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0013406-95.2019.8.08.0011. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 11/12/2024).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO.
NOVO EXAME REALIZADO POR DECISÃO LIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ab initio
, imperioso consignar, ainda que de amplo conhecimento, que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978. 2. Vale ainda registrar que, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. 3. Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. 4. Tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 03/2018, o qual se desincumbira da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato. 5. Ocorre que, depreende-se dos autos que o teste psicológico não específica suficientemente os motivos que levaram ao resultado (ID 4381990), silenciando sobre as características identificadas, indicativo de subjetividade do avaliador, obstando, ainda, a viabilidade de interposição de recurso e malferindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual, vislumbra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato, a reinclusão do candidato no concurso e a implementação de novo exame psicossomático.
6. Convém registrar precedente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.133.146, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF). 7. Desse modo, conforme desponta dos autos, ausente a motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado, este fora submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável (ID43819756). Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação ora estabelecida. 8. Recursos de apelação não providos. Remessa necessária prejudicada. (TJES – Apelação Cível n° 5000505-48.2021.8.08.0008, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de Julgamento: 16/10/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PREJUDICIALIDADE.
SUBMISSÃO A NOVO EXAME DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSIDERADO APTO AO CARGO PRETENDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. 2. O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. 3.
O candidato considerado apto em exame psicossomático realizado durante a instrução processual, tem o direito de realizar as demais etapas do concurso, com a consequente reserva de vaga ao cargo pretendido, garantindo-lhe o direito de nomeação e posse, se aprovado em todas as etapas do certame, após o trânsito em julgado.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES – Apelação Cível n° 0005660-79.2019.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 24/11/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
LHES NEGO
PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de arbitramento de honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)